Tribunal: TJDFT
Processo: 0746892-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0746892-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA NUNES MARTINS AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que, nos autos da ação de revisão contratual (PJe n. 0711830-35.2023.8.07.0004), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à ora agravante. Afirma a agravante ter juntado toda documentação comprobatória de sua situação financeira para fins de concessão da gratuidade de justiça. Alega que se encontra, neste momento de sua vida, mais próxima da linha da pobreza do que da linha da classe média, de sorte que se mostra cabível e necessário o deferimento da gratuidade de justiça, por ser clara sua hipossuficiência. Ressalta que a contratação de advogado particular não descaracteriza a condição de hipossuficiência capaz de afastar o benefício da gratuidade de justiça, conforme jurisprudência dos Tribunais pátrios. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, com sua confirmação no mérito, para que seja deferida a gratuidade de justiça à recorrente. Sem preparo, por ser a gratuidade da justiça objeto do presente recurso. É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em sede de cognição sumária, examinando as razões recursais e documentos colacionados no processo originário e no presente recurso, não se vislumbra condição válida para a concessão, de plano, do benefício pleiteado. Com efeito, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, preceituam os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. Assim, pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, a capacidade econômica do litigante. No presente caso, o magistrado a quo indeferiu o pedido nos seguintes termos, in verbis: A parte autora não entranhou aos autos qualquer documento idôneo a evidenciar a miserabilidade jurídica, razão pela qual indefiro o pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Se não bastasse, destaco que a 5a Turma Cível deste Tribunal tem adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), entendimento este que comungo. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. EXISTÊNCIA DE OUTROS DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. ( )” (Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso em exame, intimada para comprovar a hipossuficiência alegada, a parte autora permneceu inerte, portanto, indefiro o pedido de gratuidade da justiça. Intime-se, pois, a parte autora, por intermédio de seu procurador, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas do processo, sob pena de cancelamento da distribuição. Não obstante as alegações da agravante, não há equívocos aferíveis, prima facie, na decisão agravada. Na espécie, muito embora o Juízo de origem tenha concedido prazo para a parte requerente atestar sua condição de miserabilidade, não fez ela prova necessária a demonstrar o direito à concessão do benefício, limitando-se a apresentar, unicamente, a declaração de hipossuficiência. Nesta oportunidade, reproduz a mesma documentação apresentada perante o Juízo a quo, a qual se mostra insuficiente para demonstrar a alegada condição de pobreza, conforme análise pretérita feita pelo Juízo. Apesar de a recorrente afirmar em suas razões ter apresentado documentação apta a demonstrar sua situação financeira, não fez qualquer prova no sentido alegado, limitando-se, como dito, a reproduzir tão somente a declaração de hipossuficiência. Assim, a situação delineada não autoriza por ora o deferimento da gratuidade de justiça à parte agravante, pois não se reputa válida a alegada condição de hipossuficiência, restando ausentes, ao menos nessa primeira apreciação, os pressupostos legais para a concessão, in limine, da benesse ou mesmo do efeito suspensivo requerido. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Faculto à agravante, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a juntada de cópia dos 3 (três) últimos contracheques, cópia das 3 (três) últimas declarações do imposto de renda, além dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas ao CPF da recorrente. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator